Tribunal: TJDFT
Processo: 0715400-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715400-88.2021.8.07.0007 APELANTE: DENISE BARBARESCO PEREIRA APELADO: TATIANE ALVES MOREIRA, DENIS OSEAS GONCALVES MOREIRA, ANDREA CONCEICAO ALVES PEREIRA, ALEXANDRE MADRUGA SILVEIRA DESPACHO 1. Na decisão de id 46315712 foi determinado à ré/apelante o recolhimento do preparo recursal em dobro. A decisão foi parcialmente cumprida, pois comprovado o recolhimento de apenas um preparo (id 4670256), o que contraria as orientações desta Corte (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/informacoes/manuais). 2. À ré/apelante para que, pela derradeira vez, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do equivalente a mais um preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo (CPC 1.007 § 4o). I. Brasília/DF, 29/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator